Tribunal: TJBA
Processo: 8008746-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008746-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUELI MARIA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, LUCAS BARROS TEIXEIRA PAROLIN, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, LUCAS BARROS TEIXEIRA PAROLIN

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. IMPROCEDENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

INDEFERIMENTO PEDIDO DE PROVA ORAL. ASSINATURA IMPUGNADA PELO AUTOR. ÔNUS DO BANCO APELADO. TEMA 1.061 DO STJ. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

1. A autora ajuizou ação visando à nulidade de contrato de financiamento de veículo, alegando ter sido vítima de fraude e afirmando não ter adquirido nem usufruído do bem. Impugnou a assinatura constante no contrato e, alternativamente, requereu a revisão de cláusulas contratuais. Apesar do pedido de produção de prova oral, a sentença foi proferida sem a devida instrução probatória, acolhendo apenas parcialmente o pedido de revisão contratual.

2. O réu/apelado sustentou a validade do contrato impugnado, alegando que a autora tinha plena ciência das condições pactuadas e que as taxas de juros aplicadas estavam dentro da média de mercado, afastando qualquer abusividade.

3. A parte autora, logo em seguida à contestação, apresentou réplica refutando a assinatura presente no contrato juntado pela ré, afirmando não reconhecê-la como sua. Nesse contexto, impõe-se aqui invocar o entendimento consolidado do STJ, em sede de repetitivo, exposto no Tema 1.061, assim consignado: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

4. O réu não se desincumbiu do seu ônus, ante a fundada controvérsia acerca da legitimidade da assinatura aposta no instrumento contratual em destaque, quando poderia requerer, por exemplo, a produção de prova pericial.

5. A sentença foi proferida sem que se realizasse prova pericial, essencial para esclarecer a alegação de fraude na contratação, tampouco foi atendido o pedido da autora para produção de prova oral (ID 76673361), indeferido pelo Juízo sob o argumento de que a matéria seria exclusivamente jurídica (ID 76673364). Tal conduta impediu o esclarecimento de fatos relevantes e comprometeu o devido contraditório e a ampla defesa, caracterizando
error in procedendo
.

6. Diante da nulidade processual identificada, anula-se, de ofício, a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja realizada perícia grafotécnica e, subsidiariamente, a oitiva de informantes indicados, assegurando o pleno exercício do direito de defesa.

7. Recursos conhecidos. Não provimento do recurso do réu e provimento do recurso do autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8008746-91.2023.8.05.0001
, em em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
SUELI MARIA DE OLIVEIRA
e
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora